Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-79.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805526-79.2022.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA II, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA - APMACTN

REU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDA. CONFLITO COLETIVO POR POSSE DE TERRA RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.

A incompetência absoluta do juízo é causa para rescisão da coisa julgada, nos termos do artigo 966, II, CPC.

A competência absoluta para julgar os processos que envolvam questões atinentes ao conflito coletivo de posse por terra rural é da Vara Agrária.

Procedência da ação rescisória.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0805526-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA

AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 10514881

AGRAVADO/RÉU: LUIZ SILVA DE SOUZA

AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA II

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA C/C PLEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA II e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA, em que pretendem rescindir o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0802362-73.2018.8.14.0024, pela 2ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença, proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LUIZ SILVA DE SOUZA.

Preliminarmente, as autoras requereram a gratuidade processual, por se tratar de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, uma vez que representam categorias hipossuficientes, pessoas que não possuem condições econômicas e financeiras de arcar com as despesas processuais, bem como por haver presunção da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois não distribuem seu patrimônio, cabendo à parte contrária comprovar que a entidade não fazer jus ao benefício.

Narraram que as Associações representam os colonos da Comunidade Conquista II e da Comunidade Terra Nova, sendo as comunidades localizadas em um imóvel rural com cerca de 1.316 hectares, na zona rural de Itaituba.

Informaram que no imóvel se encontram mais de 100 (cem) famílias, as quais ocuparam o imóvel sem turbação ou ameaça de posse, tendo em vista que esse estava abandonado e sem produtividade, tendo as comunidades com o passar dos anos construído moradias, plantações e criações de animais.

Alegaram que no ano de 2018, o Sr. Luiz Silva de Souza ajuizou Ação de Reintegração de Posse (processo nº 0802362-73.2018.8.14.0024), em desfavor de apenas alguns dos moradores das comunidades, tendo o juízo de origem, inicialmente, julgado improcedente a demanda por falta de provas do exercício da posse. Todavia, em sede de Apelação, concedeu-se a reintegração de posse do imóvel.

Afirmaram que apenas 10 (dez) pessoas estariam participando do processo, enquanto todas as demais das mais de 100 (cem) famílias não participaram do processo, sendo que 12 (doze) pessoas teriam tomado conhecimento da reintegração no momento da intimação da decisão do Acórdão.

Pontuaram que diante de tais circunstâncias, pode-se remover pessoas que nunca tomaram conhecimento do processo e remover pessoas que não fazem parte da matrícula do imóvel ou que estão ocupando apenas parte dela.

Aduziram que a Ação de Reintegração de Posse (processo nº 0802362-73.2018.8.14.0024) tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba e, por se tratar de um conflito coletivo possessório rural, portanto um litígio coletivo fundiário, o juízo cível seria incompetente para julgar a lide, sendo caracterizada a competência da Vara Agrária.

Ressaltaram que a incompetência verificada pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, uma vez que se trata de competência absoluta em razão da matéria.

Pontuaram que em atendimento à determinação do art. 126 da Constituição Federal, a Constituição do Estado do Pará, previu a designação de juízes para exclusiva competência de questões agrárias e minerárias, em seu art. 167. Para o cumprimento, foi editada a Lei Complementar nº 14, que criou as Varas Agrárias, atribuindo aos magistrados de tais varas a competência para o julgamento e processamento de causas relativas à questão minerárias, ambiental e agrária. Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 18/2005-GP, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural; outras ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade das partes; o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73; bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rural.

À vista disso, defenderam que a matéria tratada nos autos se enquadra nas hipóteses citadas, já que a ação envolve litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural e porque teria interesse público evidenciado em razão da natureza da lide ou qualidade da parte, devendo, nesse caso, estar voltado à implementação de políticas de reforma agrária.

Destacaram que, a partir do momento em que são efetivamente implantadas nos respectivos Tribunais, as Varas Agrárias excluem da competência de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia o processamento e julgamento das causas agrárias.

Fundamentaram, também, a existência de erro de fato, pois durante a instrução processual, o Sr. Luiz teria afirmado que a Comunidade Conquista II não seria atingida pela reintegração, mas, de acordo com o levantamento técnico contratado pelas requerentes, a área em litígio incorpora moradores das comunidades Terra Nova e grande parte da Comunidade Conquista II, motivo pelo qual seria patente a deficiência e falta de delimitação dos limites do imóvel rural para definir quem será afetado ou não.

Salientaram que o próprio Oficial de Justiça, em seu segundo mandado, no dia 9 de abril de 2022, esteve na área e consignou no mandado a existência da Comunidade Nova Conquista II na área em litígio, a qual existe há mais de 20 (vinte) anos dentro do imóvel, razão pela qual não teria como o Sr. Luiz retomar todo o imóvel, já que por mais de duas décadas não exercia a posse.

A final, pleitearam a concessão de tutela de urgência para suspender o Acórdão rescindendo até o julgamento final do presente feito e, no mérito, a total procedência da presente ação.

Em aditamento da petição inicial (Id. 9478885), sustentaram que todos os documentos juntados como prova do domínio de Luiz Silva de Souza teriam sido declarados nulos e inexistentes por sentença judicial transitada em julgado na Justiça Federal (processo nº 0000512-39.2006.4.01.3902), em que foi ré a MADEIREIRA MAROCHI LTDA – ME. No referido processo, relataram que fora decidido, no ano de 2006, que todos os imóveis objetos da demanda judicial, bem como os demais negócios jurídicos celebrados sobre os imóveis originais, foram declarados de propriedade da União Federal, com efeito
ex nunc
, sendo o caso do contrato de compra e venda que originou o título do imóvel do autor.

Descreveram como inválido o contrato de compra e venda da área, utilizado pelo Sr. Luiz Silva de Souza na Ação de Reintegração de Posse, tendo em vista que a cadeia de vendas iniciou pela Madeireira Marochi LTDA -ME ao Sr. Edmundo da Costa Rodrigues, o qual, posteriormente, vendeu ao Sr. Luiz.

Mencionaram que o Sr. Luiz Silva de Souza teria agido de má-fé ao apresentar o requerimento de requalificado da matrícula, pois essa não teria sido extinta por equívoco em razão do tamanho ou da data do registro, como considerado na Instrução nº 006/2006 – CJCI, mas sim pela sentença supramencionada, todavia, fora atendida pelo Oficial Registrador.

Ratificaram que, apesar de o Sr. Luiz Silva de Souza ter afirmado na Ação de Reintegração de Posse que não seria afetada a Comunidade Nova Conquista II, que já habitavam há mais de 10 (dez) anos a área, teria demonstrado que a área que denominou de “Fazenda Boa Vista”, em verdade, seria a área que compreende também as terras da Comunidade Nova Conquista II.

Declararam que no referido processo federal, a sentença determinou que as comunidades, à época denominadas “Montanha” e “Mangabal” fossem mantidas e assentadas pelo INCRA nas terras, as quais deram origem às Comunidades de Nova Conquista I e II.

Comunicaram que em meados de 1997, o Ministério de Estado Extraordinário de Política Fundiária, por meio do Decreto 218/1997, desapropriou a área para assentamento das famílias dos colonos.

Ao final, requereram: o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; o deferimento do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos do acórdão rescindendo, até o julgamento final do presente feito; a total procedência da presente ação, para, nos termos do art. 968, inc. I, rescindir o acórdão/decisão proferido no recurso de apelação nº 0802362- 73.2018.8.14.0024, com a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento da causa, para fins da manutenção da posse das Comunidades Terra Nova e Nova Conquista II; com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que declinou da competência à Seção de Direito Privado (Id. 9147761).

Redistribuídos, coube-me a relatoria, todavia, por entender que a matéria impugnada se tratava de direito público, declinei da competência à Seção de Direito Público (Id. 9314756).

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que apontou a prevenção da Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira na Seção de Direito Público (Id. 9334997).

Novamente, a Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira declinou da competência (Id. 9465175).

Os autos foram redistribuídos à Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que apontou a minha prevenção na Seção de Direito Privado (Id. 9521568).

Em despacho de Id. 9571698, suscitei a instauração de dúvida não manifestada sob a forma de conflito (Id. 9571698).

Distribuída a dúvida não manifestada sob a forma de conflito ao Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura, no âmbito do Tribunal Pleno, fora decidido, monocraticamente, pela competência da Seção de Direito Privado, cabendo-me a relatoria da presente Ação Rescisória.

Os autos vieram conclusos.

Em despacho de Id. 10284846, intimei as autoras a fim de regularizar a representação processual da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, tendo em vista que, apesar de constar seu nome no aditamento à inicial realizado pelo patrono Lucivan Dias da Silva, apenas consta a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Nova Conquista II no substabelecimento acostado no Id. 9478886; para fazer a juntada do estatuto social da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, tendo em vista que nos autos apenas foi acostado o estatuto da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Nova Conquista II; bem como para comprovar a hipossuficiência de ambas.

Em decisão de Id. 10514881, entendi pela ausência de regularidade da representação da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, bem como deferi o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Possessória (processo nº 0802362-73.2018.8.14.0024).

O réu opôs embargos de declaração no Id. 10659764.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id. 10757027.

A Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova apresentou Agravo Interno no Id. 10856038, requerendo a reconsideração da decisão de Id. 10514881, esclarecendo que não há incapacidade processual ou irregularidade de representação, uma vez que o substabelecimento realizado foi feito com reserva de poderes, mantendo-se habilitada a advogada que protocolou a ação e ainda que possibilite a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 11681279.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 12656909).

O réu interpôs Agravo Interno no Id. 12751924.

Contrarrazões ao Agravo Interno do réu no Id. 14780008.

Determinei a intimação do réu para que recolhesse o preparo do Agravo Interno em dobro, tendo em vista que não houve o recolhimento no ato de interposição do recurso (Id. 14780008).

O réu apresentou documentos no Id. 14858229.

Determinei nova intimação do réu para que apresentasse o relatório de contas do pagamento em dobro do Agravo Interno, a fim de verificar se o preparo havia sido recolhido dobrado, consoante determinado anteriormente.

O réu peticionou no Id. 15572166 requerendo a desistência do Agravo Interno.

Em despacho de Id. 17340455, determinei que fosse certificado se o réu teria apresentado contestação à ação rescisória, diante da carta de ordem para citá-lo (Id. 10514881), bem como que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para exame e parecer, conforme determinado na decisão de Id. 10514881.

Certidão de Id. 17352194 atestando que, apesar de citado, o réu não apresentou contestação.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação rescisória, por não verificar que a demanda possessória fora ajuizada perante juízo incompetente, haja vista que o caso não se envolveria litígio coletivo, bem como que não houve erro de fato, haja vista que, apesar da alegação de que os moradores da Comunidade Conquista II não tinham conhecimento da ação de reintegração de posse, o juízo de origem teria adotado todas as formalidades legais quanto à citação dos invasores.

É o relatório, pelo que determino a inclusão da ação rescisória em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAAVRES (RELATOR):

Inicialmente, homologo a desistência do Agravo Interno do réu, Luiz Silva de Souza.

Atenho-me à análise do Agravo Interno da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, de modo que, a teor do art. 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação em face da matéria, objeto do recurso.

Explico.

Entendeu-se a necessidade de regularização da representação processual da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, tendo em vista que, apesar de constar seu nome no aditamento à inicial realizado pelo patrono Lucivan Dias da Silva, apenas consta a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Nova Conquista II no substabelecimento acostado no Id. 9478886.

No entanto, compulsando com maior acuidade os autos, verifiquei que o substabelecimento foi realizado apenas por uma parte e com reserva de poderes, presumindo-se que a substabelecente permanece atuante nos autos como patrona da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova.

Com efeito, não restou configurada a hipótese de ausência de pressuposto processual de admissibilidade da demanda, em relação à Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, de modo que deve permanecer no polo ativo da demanda e a ela ser estendida todos os efeitos das decisões proferidas nos autos.

Ainda, diante da reanálise dos autos e da juntada de todos os documentos requeridos, com oportunidade de manifestação da parte adversa, que nada impugnou, defiro a gratuidade de justiça, diante do que se tem nos autos.

Oportunamente, entendo que diante da certidão de Id. 17352194, deve ser declarada a revelia do réu, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelas autoras, na forma do art. 344 do CPC.

Por conseguinte, considerando a revelia do réu e a ocorrência do efeito previsto art. 344 do CPC, julgo antecipadamente a lide, de acordo com o art. 355, II, do CPC.

Ab initio
, cabe esclarecer que se deve respeitar as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória. Nesse diapasão, vislumbro preenchido o requisito de admissibilidade da ação rescisória por se tratar de decisão de mérito, nos termos do art. 966 do CPC, bem como pelo enquadramento, em tese, da hipótese de cabimento, prevista no supracitado artigo, representado pelo inciso II e VIII, do referido diploma processual, qual seja, incompetência absoluta do juiz sentenciante e for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Como observado anteriormente, as autoras trazem na causa de pedir da ação a incompetência do juízo de origem (2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba) para a análise do pleito de 1º grau, qual seja a ação de reintegração de posse (processo n. 0802362-73.2018.8.14.0024), apontando ser a Vara Agrária de Santarém o juízo competente.

Nessa toada, cumpre destacar o art. 126, da Constituição Federal:

“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.”

Para atender à determinação constitucional, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, prevê o seguinte: “O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias”.

Em cumprimento ao disposto no art. 167, O Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Lei Complementar Estadual nº 14 de 1993, que criou as Varas Agrárias, nos seguintes termos:

“Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.”

Por sua vez, a Resolução nº 018/2005- GP desse e. Tribunal de Justiça regulamentou as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias, sendo elas: ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do art. 1º); o registro público que diga respeito a áreas rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais (art. 3º).

Desta forma, faz-se necessário que se verifique a convergência de interesses comuns sobre a terra rural para que o movimento de massa se caracterize um litígio coletivo agrário, ainda que ausente a organização do movimento por sindicato ou associação civil. Por outro lado, se a posse disputada se funda em interesse exclusivamente individual, a lide não induziria conflito agrário, mas demanda litisconsorcial. Sobre o tema, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS. 1. As Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP), bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (artigo 3º do mesmo diploma legal). 2. No caso concreto, a pretensão dos autores da ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005, versa acerca de propriedade de parte do imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, situado no Município de Vitória do Xingu/PA, matricula 0040, Livro 2-A, fl. 040, CRI de Vitória do Xingu, com área de 3.594,7401 hectares, objeto do contra (SIC) de compra e venda e esbulho possessório praticado pelo locatário do imóvel, o qual se recusa a desocupá-lo mesmo depois de notificado extrajudicialmente. Trata-se, pois, de conflito individual e não coletivo, pela propriedade de terra rural. 3. O que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, não se adequando o caso em análise ao disposto no art. 1º da resolução nº 18/2005-GP desta egrégia Corte de Justiça, o que afasta o interesse Público apto a atrair e competência da Vara Agrária de Altamira para conhecer, processar e julgar a ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032- 40.2016.8.14.0005. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.” (TJPA. 2018.02300415-73, 191.934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

Na hipótese dos autos, verificou-se que o Sr. Luiz Silva de Sousa, réu da presente ação rescisória e autor da ação de reintegração de posse, alegou ser proprietário e possuidor de imóvel rural de aproximadamente 1.316 (mil, trezentos e dezesseis hectares) localizados na margem direito da Rodovia Transamazônica – BR 230, onde exercia atividade agrária.

Também foi possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor de pelo menos nove pessoas, que foram identificadas na ação, além de outras não identificadas, as quais, de acordo com as alegações da autora da presente ação rescisória, que se presumiram verdadeiras, tratar-se-iam de mais de 100 (cem) famílias, que serão diretamente atingidas com o cumprimento da sentença de reintegração, por estarem residindo atualmente na área.

Da mesma forma, o próprio réu juntou, nos autos da reintegração de posse, matéria jornalística (Id. 6968796 do processo originário) que informava que várias pessoas de duas comunidades, juntamente com suas famílias, estariam na posse da área objeto da lide, construindo moradia e exercendo atividades agrícola e de pecuária. No mesmo sentido, também há certidão de oficial de justiça descrevendo a mesma situação (Id. 58165132 da ação possessória).

Não obstante existirem várias pessoas no polo passivo da lide originária, diferentemente do que apontou o Ministério Público, infere-se, também, a existência da matéria agrária na espécie e a natureza coletiva do litígio, requisitos aptos a atrair a competência da Vara Agrária.

Nesse contexto, destaco que o que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, nos termos do art. 1º da Resolução nº 18/2005-GP desta Egrégia Corte de Justiça. Logo, percebe-se que o caso em tela se trata de conflito fundiário ou agrário, eis que as autoras pretendem garantir a posse da área para nela os moradores das comunidades continuarem a explorar sua atividade e/ou residir.

Ademais, tal entendimento é corroborado pela petição (Id. 97450100 da ação de reintegração) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) informando que houve sentença numa ação civil pública que tramitava na Justiça Federal (processo nº 0000512-39.2006.4.01.3902) em que fora reconhecido o cancelamento de matrículas, das quais a área litigiosa nessa ação decorre, e que haveria “complexidade do ponto de vista fundiário, haja vista que a propriedade em tela teve origem em processo de Registro Torres; bem como o Planejamento desta Divisão de Desenvolvimento para elaboração de estudos agronômicos na área para fins de reforma agrária”. Além disso, ressaltou que a ação civil pública reconheceu as nulidades das matrículas torrens, bem como a ausência de válido destacamento do patrimônio público para o privado, onde se insere a suposta propriedade do réu. Isso porque a referida ação civil pública identificou que as matrículas 1.255 e 1.161, registradas em favor do requerido, foram igualmente canceladas, em virtude do cancelamento da matrícula "mãe", razão pela qual concluíram que os registros imobiliários em que se firma o réu não possuem origem válida, nem regular destaque do patrimônio público para o privado.

Portanto, caracterizada a multiplicidade de réus na reintegração de posse, o litígio coletivo, agrário, fundiário e, ainda, interesse público na causa, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária. Nessa direção, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. ATIVIDADE RURAL. ARTIGOS 4º, I DA LEI 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA) E ART. 4º DA LEI 8.629/1993. IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a agravada que rejeitou a arguição de competência da Vara Agrária de Castanhal para o processamento e julgamento da ação.

2. Embora exista controvérsia quanto a localização do imóvel objeto do litígio, se localizado em zona rural ou urbana, ainda que esteja localizado nesta última, é cediço o entendimento de que a definição do imóvel como sendo de natureza rural depende das atividades nele desenvolvidas, como a propósito estabelece os artigos 4º, I da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e art. 4º da Lei 8.629/1993.

3. Ainda que estabelecido em zona urbana, se há o desenvolvimento de atividade de natureza rural, assim deve ser considerado o imóvel, para fins de fixação da competência prevista na Resolução nº 018/2005 deste E. Tribunal.

4. A imissão de posse, segundo alegações do Agravante e corroboradas pelas informações apresentadas pelo Ministério Público Federal na ação originária, ocorre em parte da área em que se encontra a Comunidade Quilombola Sítio Conceição, que se encontra em processo de titulação perante o Incra, sendo destinado ao assentamento da comunidade quilombola e ao exercício de atividades extrativistas. Tratando-se de imóvel Rural e havendo litígio coletivo pela posse, deve ser reconhecida a competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação originária.

5. Reforça a necessidade de reconhecimento da competência do Juízo Agrário de Castanhal o fato de já existir ação perante o referido Juízo, Processo nº 0801917-14.2020.8.14.0015, em que se discute o direito possessório pretendido pelo Agravado

6.
Recurso conhecido e provido
, para determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo da Vara Agrária de Castanhal.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805922-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Sabe-se que a competência da vara agrária é estabelecida em razão da matéria, que, por sua vez, é absoluta e, portanto, inderrogável, a teor do art. 62 do CPC, vejamos:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Portanto, em razão da matéria, pessoa ou função a competência é inderrogável.”

A

competência absoluta estabelece regras de competência para atender o interesse público e em razão disso não pode ser modificada por vontade das partes. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RE 586.453. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO PROFERIDA ANTES DE 20.2.2013 E ANULADA POSTERIORMENTE PELO TRT. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides instaurados entre entidades de previdência privada e participantes de seu plano de benefícios, quando já proferida sentença de mérito até 20.2.2013, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF no RE 586.453.

2. A competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão pro judicato. Precedentes.

2. Havendo anulação da sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes de 20.2.2013, deve o processo ser remetido à Justiça Comum nos termos do RE 586.453 do STF.

2. Agravo interno provido. Conflito conhecido para definir como competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Florianópolis/SC.” (AgInt no CC n. 150.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2018.)

Sendo assim, verificada a incompetência absoluta do juízo de origem, entendo que restam prejudicadas as demais alegações.

Ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória, pelo que extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 12% (doze por cento) do valor conferido à causa.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/04/2024